Tribunal: STF
Processo: ARE 1548128
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Turma Julgadora da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 28, p. 1-14) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS. PRISÃO EM FLAGRANTE ILEGAL. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PESSOAL E DE DEFESA PRÉVIA E TÉCNICA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 155, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OITIVA DO ADOLESCENTE SEM PRESTAR COMPROMISSO LEGAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 385, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1 - A apresentação das contrarrazões após escoado o prazo previsto no artigo 600, do Código de Processo Penal, constitui mera irregularidade, não ensejando o desentranhamento da peça. 2 - Não é nula a prisão em flagrante efetivada em observância ao artigo 302, inciso III, do Código de Processo Penal. 3 - Desnecessário o procedimento de reconhecimento pessoal se a vítima conhecia os autores pelos nomes e endereços. 4 - O fato em análise é anterior à Lei 11.719/2008, quando a resposta à acusação era mera opção técnica defensiva, portanto, incabível a alegação de nulidade, se devidamente intimado o advogado para sua apresentação. 5 - Descabida a alegação de ausência de defesa técnica, quando representado ao longo de todo o processo por advogados constituído e nomeados, à míngua de demonstração de desídia ou prejuízo por suas atuações. 6 - Não há violação ao artigo 155, do Código Processual Penal, se utilizada, na sentença, prova extrajudicial ratificada em juízo para respaldar a condenação. 7 - Rejeita-se a aventada nulidade por oitiva do adolescente, cunhado do apelante, como informante, porque o Ministério Público ofereceu representação em desfavor dele pelo mesmo fato, razão pela qual não deve se impor o compromisso de dizer a verdade, em razão da garantia à não autoincriminação. 8 - As Cortes superiores consideram constitucional o artigo 385, do Código de Processo Penal, não cabendo a esta Corte analisar declaração incidental de inconstitucionalidade. 9 - Preliminares afastadas. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. ARTIGO 386, INCISOS IV, V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REDUÇÃO DA PENA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. 10 - Se o conjunto probatório demonstra de forma satisfatória a materialidade e a autoria do delito de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, não sobra espaço às pretensões absolutória e de exclusão da majorante. 11 - Não há qualquer reparo a ser feito na pena fixada, quando estabelecida de forma proporcional, adequada e suficiente à reprovação e prevenção do delito. 12 - Recurso conhecido e desprovido.” (eDOC 28, p. 13) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 36, p. 1-3).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 42, p. 1-22), porquanto “o v. Acórdão proferido na Apelação Criminal, violou o art. 129, inciso I, da Constituição Federal, porquanto não respeitou a titularidade da ação penal, por parte do MINISTÉRIO PÚBLICO, que, a despeito de ter requerido a absolvição do Recorrente por ausência de provas, confirmou a condenação desse, devendo ser reformado o v. Acórdão recorrido para absolvê-lo.” Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 39, p. 1-47).



    O Vice-Presidente do TJ/GO não admitiu os citados recursos (eDOCs 49-50). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 54, p. 1-10), bem como do AREsp (eDOC 53, p. 1-10).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.316.093/GO (eDOC 71, p. 1-3), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 85, p. 1-5). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 91, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Finalmente, consoante acentuado de forma legítima na decisão ora agravada (eDOC 50, p. 1-3), “o preceito constitucional apontado não foi objeto de discussão no acórdão atacado, o que resulta na ausência de prequestionamento imprescindível à admissibilidade do recurso extraordinário, ao teor da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.” 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente